Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA ANS. AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ANÁLISE PRÉVIA NA ORIGEM E EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO ANS 438/2018. COMPROVAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ART. ARTIGO 35-C, INCISOS I E II, DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. ILICITUDE DA RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RISCO À VIDA E À SAÚDE. QUANTUM. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VALOR POR EXTENSO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MERO ERRO MATERIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, a decisão acerca da participação de amicus curiae é irrecorrível, não havendo que se falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa pelo indeferimento, máxime quando adequadamente fundamentada a recusa.
2. Observados os requisitos exigidos pela Resolução 438/2018, da Agência Nacional de Saúde – ANS, resta devida a portabilidade de carências dos planos de saúde individuais, familiares ou coletivos por adesão.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
4. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
5. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado.
6. Não há que se falar em prevalência de valor divergente do numeral registrado por extenso no dispositivo de sentença quando nítida a configuração de mero erro material, notadamente em razão da correta menção do valor na fundamentação do julgado.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Atendidos tais princípios, não há que se falar em redução do quantum arbitrado.
8. Apelação da primeira ré conhecida, apelação da segunda ré conhecida em parte. No mérito, não providos ambos os apelos.